Tribunal: TJBA
Processo: 2000075-70.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000075-70.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: HÉLIO DUARTE BRITO Advogado(s): CAIQUE ALVES SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE, REVOGOU AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR E REGREDIU O REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÕES ÀS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE FALTA GRAVE. ATRIBUIÇÃO DO DESCUMPRIMENTO A SUPOSTOS PROBLEMAS TÉCNICOS E NECESSIDADES LABORAIS. COMPROVADO DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, INCLUINDO VIOLAÇÕES DA ÁREA DE INCLUSÃO E DESCARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA. CONDUTAS DEVIDAMENTE REGISTRADAS E NÃO JUSTIFICADAS SATISFATORIAMENTE. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. 1. O agravante busca, pela presente via, a reforma da decisão que diante do reconhecimento de falta grave, revogou a autorização de trabalho externo c/c prisão domiciliar (semiaberto harmonizado), determinando o retorno do apenado ao estabelecimento penal para o cumprimento da pena no regime semiaberto. 2. Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, visto que o agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão do juízo a quo, que deve ser mantida. 3. Na hipótese, o agravante descumpriu reiteradamente as condições fixadas para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, sob monitoração eletrônica. O relatório da Central de Monitoração Eletrônica é claro ao demonstrar que o reeducando desrespeitou o limite da área de inclusão fixada para a tornozeleira eletrônica de forma reiterada. Tais violações perduraram, em média, por 08 horas diárias. Adicionalmente, foram registradas 12 (doze) violações por esgotamento da bateria da tornozeleira, permanecendo o equipamento descarregado por horas, além de 184 (cento e oitenta e quatro) violações da área de inclusão. 4. As justificativas apresentadas pelo Agravante em audiência de justificação e em suas razões recursais, relativas ao horário de trabalho e a supostos problemas técnicos no equipamento, não foram comprovadas e se mostram insuficientes para afastar a sua responsabilidade. Cumpre ressaltar que a declaração de emprego acostada aos autos da execução penal, informa que o horário de trabalho se encerra às 19:00h, e o retorno tardio não foi o objeto principal da apuração da falta grave, mas sim as extensas e reiteradas violações da área de monitoramento e da bateria (descarregamento). 5. Desse modo, considerando que o agravante tinha plena ciência das condições impostas para o benefício do trabalho externo e da prisão domiciliar, as constantes faltas, desprovidas de justificativa plausível, caracterizam a desídia no cumprimento das condições fixadas, configurando a falta grave. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que o descumprimento das condições impostas à monitoração eletrônica, tal como a violação da área de inclusão e o esgotamento da bateria do dispositivo, configuram falta grave. 7. Diante desse cenário, a regressão de regime mostra-se como medida necessária e proporcional, visando não apenas a punição pela falta cometida, mas também a manutenção da disciplina e da responsabilidade no cumprimento da pena. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000075-70.2025.8.05.0274, em que figuram como Agravante HÉLIO DUARTE BRITO e como Agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2